Tribunal: STF
Processo: ACO 1562
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. 



    1. Incide em omissão o acórdão que deixa de arbitrar honorários de sucumbência.



    2. Embargos de declaração providos, para, suprindo-se a omissão, condenar-se a União ao pagamento dos honorários sucumbenciais, desde logo fixados, mediante apreciação equitativa, em R$ 5.000 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º, “a” e “c”, e 4º, do Código de Processo Civil de 1973.